Tribunal: TJSP
Processo: 1025361-09.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E "INCENTIVO EVOLUTION" FIRMADO ENTRE A AUTORA, COMO CONTRATANTE, E A RÉ, COMO CONTRATADA, PARA FINALIDADE DE PREMIAÇÃO E INCENTIVO AOS EMPREGADOS DA PRIMEIRA – PAGAMENTO DE PREMIAÇÕES E COMISSÕES FEITO EM CARTÕES DISPONIBILIZADOS AOS EMPREGADOS – CONDENAÇÃO DA AUTORA EM AÇÃO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING E "INCENTIVO EVOLUTION" FIRMADO ENTRE A AUTORA, COMO CONTRATANTE, E A RÉ, COMO CONTRATADA, PARA FINALIDADE DE PREMIAÇÃO E INCENTIVO AOS EMPREGADOS DA PRIMEIRA – PAGAMENTO DE PREMIAÇÕES E COMISSÕES FEITO EM CARTÕES DISPONIBILIZADOS AOS EMPREGADOS – CONDENAÇÃO DA AUTORA EM AÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR EX-COLABORADORA, COM O RECONHECIMENTO DE SALÁRIO DOS VALORES PAGOS NO CARTÃO – FATO QUE NÃO TORNA A RÉ RESPONSÁVEL – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, ADEMAIS, QUE RETIRAM DA RÉ A RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS ENCARGOS TRABALHISTAS – OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE DE CUIDAR PARA QUE OS DIREITOS TRABALHISTAS DE SEUS COLABORADORES OU EMPREGADOS NÃO FOSSEM AFETADOS PELO PAGAMENTO DOS PRÊMIOS NO CARTÃO DESENVOLVIDO PELA RÉ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, REDUZIDOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PARA 12% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383582
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025361-09.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MTO
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS
LTDA
-
EPP,
é
apelado
TRADECOM
COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025361-09.2017.8.26.0001 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 1025361-09.2017.8.26.0001
APELANTE: MTO Serviços Administrativos Ltda. EPP
APELADA: Tradecom Comunicação Integrada Ltda.
COMARCA: São Paulo 7a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Voto n.o 34207
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE MARKETING E “INCENTIVO EVOLUTION”
FIRMADO ENTRE A AUTORA, COMO CONTRATANTE, E A
RÉ,
COMO
CONTRATADA,
PARA
FINALIDADE
DE
PREMIAÇÃO E INCENTIVO AOS EMPREGADOS DA
PRIMEIRA PAGAMENTO DE PREMIAÇÕES E COMISSÕES
FEITO
EM
CARTÕES
DISPONIBILIZADOS
AOS
EMPREGADOS CONDENAÇÃO DA AUTORA EM AÇÃO
TRABALHISTA MOVIDA POR EX-COLABORADORA, COM
O RECONHECIMENTO DE SALÁRIO DOS VALORES PAGOS
NO
CARTÃO

FATO
QUE
NÃO
TORNA
A
RÉ
RESPONSÁVEL

EXISTÊNCIA
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS, ADEMAIS, QUE RETIRAM DA RÉ A
RESPONSABILIDADE
POR
EVENTUAIS
ENCARGOS
TRABALHISTAS
OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE DE
CUIDAR PARA QUE OS DIREITOS TRABALHISTAS DE
SEUS COLABORADORES OU EMPREGADOS NÃO FOSSEM
AFETADOS
PELO
PAGAMENTO
DOS
PRÊMIOS
NO
CARTÃO DESENVOLVIDO PELA RÉ
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA,
REDUZIDOS
OS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PARA
12% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais, julgada improcedente
pela sentença de fls. 1.319/1.321.
Recorre a autora, alegando que ficou clara a má-fé da apelada, que sempre
soube que os cartões que fornecia eram usados para premiações e comissões aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025361-09.2017.8.26.0001 -Voto no
3
vendedores; que a apelada cobrava 4% sobre todos os créditos que lhe eram feitos pela
apelante, sendo omissa e negligente, pois desde o primeiro mês os recebeu; que cabe a
indagação do porquê de a apelada ter recebido os créditos e de não tê-los devolvido; que os
serviços prestados pela apelada não passam de uma fraude para se beneficiar em desfavor
das empresas que contratam seus serviços, já que recebia 4% sobre tudo o que era
depositado em cada cartão; que a cláusula 10 foi incluída no contrato pela ré para se
proteger de sua própria má-fé; que, diversamente do que constou da sentença, houve
reconhecimento judicial da natureza trabalhista das verbas pagas; que o acordo mencionado
pela ré ocorreu na fase de liquidação; que existem outras demandas trabalhistas envolvendo
os clientes da apelada; que a testemunha Raul comprovou a negociação com a apelada e
afirmou que a recorrente nunca fora orientada sobre os riscos fiscais, tributários e
trabalhistas que ela corria utilizando os cartões para pagamento das comissões e
premiações; que a testemunha Valéria não participou da negociação, não tendo
conhecimento dos fatos narrados na inicial; que ficou comprovada a falha na prestação de
serviços, que ocasionou prejuízo à apelante de R$ 110.262,00; que, caso se mantenha a
improcedência da ação, os honorários advocatícios devem ser reduzidos, pois representam
R$ 17.187,85.
O recurso é tempestivo e foi preparado. Houve resposta (fls. 1.348/1.358).
É o relatório.
Constou da sentença: “As partes firmaram contrato de prestação de serviços de
marketing e incentivo Evolution. A autora reclama pagamento de indenização por danos
materiais decorrentes do reconhecimento, em reclamação trabalhista, da natureza salarial das
premiações creditadas em favor dos colaboradores, risco não informado no ato da contratação.
A ré, em defesa, busca imunizar-se ao argumento de que assumiu a obrigação de realizar
campanhas e distribuir prêmios segundo as diretrizes da autora, vedado o pagamento de salário
por meio de cartão eletrônico evolution, na forma da cláusula 7a do contrato E com razão a ré.
O contrato celebrado entre as partes, na cláusula sétima, dispõe que 'O cartão eletrônico
Evolution deverá ser utilizado exclusivamente para distribuição de prêmios de incentivo, não
podendo ser utilizado para pagamento de qualquer outra natureza'. Esta cláusula dispensava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025361-09.2017.8.26.0001 -Voto no
4
qualquer informação sobre o risco de demanda trabalhista, inexistente, se observada. A autora,
entretanto, fez uso do cartão Evolution ao arrepio do quanto previsto no contrato conforme se
extrai das declarações da testemunha arrolada pela própria, que afirmou que os colaboradores
da autora receberam, por meio do cartão Evolution, premiações sem campanhas promocionais
efetivamente desenvolvidas e comissões. Ora, os lançamentos de créditos no cartão sem lastro
em campanhas motivacionais e não correspondentes exclusivamente a prêmios não se deram à
revelia da autora; ao contrário, cabia à autora definir e informar à contratada as diretrizes e
critérios para desenvolvimento de campanhas, informar os prêmios correspondentes e
disponibilizar os recursos para distribuição deles. Confira-se cláusula 5a do contrato (fls. 35). E
se a autora deu diretrizes de distribuição de recursos não compatíveis com prêmios relacionados
a campanhas motivacionais para o fim de efetuar, em violação aos direitos trabalhistas dos
colaboradores, o pagamento, em verdade, de salário criou, voluntária e deliberadamente, sem
ingerência da ré, o risco de ver-se demandada em reclamação trabalhista. Aliás, nos autos da
reclamação trabalhista, como pontuado pela ré, não houve reconhecimento judicial da natureza
trabalhista das verbas pagas, mas reconhecimento, pela autora, dos direitos trabalhistas
reclamados pela ex-colaboradora, por acordo, consistindo em mais um indicativo do
reconhecimento do risco criado por ato próprio. Confira-se fls. 38/39. Deixo de condenar a
autora por litigância de má-fé porquanto a autora não alterou maliciosamente a verdade dos
fatos, promovendo, inclusive, a juntada, com a inicial, dos termos de acordo firmado na Justiça
Trabalhista (fls. 38/39). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Condeno a autora
no pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
15% do valor atualizado da causa.”
Narra a inicial que a autora celebrou “contrato de prestação de serviços de
marketing e incentivo evolution” com a ré, em 4/10/2010, para finalidade exclusiva de
premiação e incentivo aos empregados; que ficou ajustada uma série de obrigações pela
contratante e contratada, tendo a autora cumprido sua parte durante todo o período no qual
o contrato vigorou; que o objetivo do contrato foi a criação, planejamento e
desenvolvimento de campanha motivacional com a distribuição de prêmios, por meio do
“cartão eletrônico evolution”; que a contratada (ré) se obrigou, entre outras coisas, a
implantar e desenvolver campanha de venda, segundo diretrizes da contratante (autora),
disponibilizar “cartões eletrônicos evolution” para premiação, manter sigilo absoluto sobre
o contrato etc.; que, em meados de junho de 2015, a autora foi citada para responder ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025361-09.2017.8.26.0001 -Voto no
5
trabalhista movida por sua ex-colaboradora Suellen de Melo, na qual a reclamante alegava
que recebia salário “por fora” (as premiações que a ré depositava nos cartões prêmio) e
pleiteava o reconhecimento dos salários e todos os reflexos deles advindos; que o juízo
trabalhista concluiu que o recebimento de valores nos cartões fazia parte dos salários e a
autora pagava “por fora” para que não tivesse de arcar com os reflexos trabalhistas; que a
ré vendeu à autora um serviço que não correspondia à realidade; que foi obrigada a pagar à
reclamante Suellen o valor de R$ 110. 262,00, sendo esse o valor dos danos materiais a que
a ré deve ser condenada, além de recolhimentos previdenciários de R$ 21.600,00.
Com a inicial a autora juntou o contrato de fls. 34/36, pelo qual se verifica o
ajuste firmado entre as partes e em especial a cláusula 10, que estabelece que “os valores
creditados à contratada para distribuição dos prêmios não integram o seu patrimônio, não
se responsabilizando pelos encargos sociais, previdenciários, fiscais e trabalhistas que
possam incidir sobre o mesmo e que sejam de competência da CONTRATANTE ou do
premiado”. A cláusula 11, por sua vez, dispõe que “a distribuição de prêmios prevista na
campanha segundo diretrizes e critérios definidos e informados pela CONTRATANTE não
implica em vínculo empregatício entre os premiados e a CONTRATADA”.
Não fosse a existência das referidas cláusulas, que indicam que a autora
aceitou que a ré não tivesse responsabilidade por eventuais encargos trabalhistas, a
natureza da negociação impede, por si só ou seja, inexistindo prova em sentido diverso ,
que se conclua desfavoravelmente à apelada.
Era obrigação da contratante cuidar para que os direitos trabalhistas de seus
“colaboradores” ou “empregados” não fossem afetados pelo pagamento dos prêmios feitos
no cartão desenvolvido pela ré.
Se a Justiça do Trabalho entendeu por bem reconhecer a natureza trabalhista
de tais pagamentos, isso não torna o serviço da ré ineficiente ou prestado com má
qualidade.
O fato de a apelada receber 4% sobre o montante que era depositado nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025361-09.2017.8.26.0001 -Voto no
6
cartões não muda esse entendimento. Em outras palavras, a forma como as partes ajustaram
o pagamento dos serviços não tem o condão de transformar a ré em responsável, perante a
autora, por dívidas trabalhistas, fiscais ou previdenciárias.
Não se verificou a alegada má-fé da apelada, cabendo lembrar que a
apelante é pessoa jurídica e, como tal, não pode ser tida como hipossuficiente perante a
apelada na interpretação das cláusulas contratuais e do próprio sentido do negócio que
havia contratado.
Em suma, a sentença merece ser mantida, exceto quanto aos honorários
advocatícios, que foram fixados em 15% sobre o valor da causa (este de R$ 110.262,00,
em agosto de 2017) e representam, tal como a recorrente mencionou, mais de R$
17.000,00. De acordo com os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, fixo os honorários
advocatícios sucumbenciais em 12% sobre o valor da causa, o que constitui valor justo e
compatível com a demanda.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao apelo.
Jayme Queiroz Lopes
Relator